Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos Infringentes opostos contra acórdão não unânime, que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas e denunciação caluniosa, absolvendo-a do crime de resistência. A embargante busca sua absolvição do crime de denunciação caluniosa com base na insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação da embargante pelo crime de denunciação caluniosa; (ii) definir se a embargante agiu com dolo específico ao imputar falsamente agressões policiais, resultando na instauração de procedimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime de denunciação caluniosa são comprovadas por meio de documentos e depoimentos, evidenciando que a ré deu causa à instauração de procedimentos administrativos sabendo da inocência dos policiais.
O dolo específico exigido pelo tipo penal de denunciação caluniosa está presente, pois a embargante, ciente da falsidade de suas alegações, imputou crime inexistente aos policiais, movendo desnecessariamente o poder público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por denunciação caluniosa exige prova da autoria, materialidade e dolo específico, configurados pela imputação falsa de crime que o agente sabe não ter ocorrido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339, caput; CPP, art. 386, incisos II, III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1253645, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 21.05.2020.